Tribunal: STF
Processo: Rcl 62168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salvador, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0542917-71.2014.8.05.0001), que teria desrespeitado o Tema 1.009-RG (RE 1.133.146, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/9/2018, DJe 26/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela provisória ajuizado por BRUNO VIANA COUTINHO DA SILVA em desfavor do Município do Salvador, alegando suposta ilegalidade do ato que teria o declarado inapto em exame psicológico. 



    [...]



    A sentença confirmou a tutela provisória deferida e julgou ‘procedente o pedido para determinar que seja procedida a nomeação do suplicante, obedecendo-se a ordem de classificação, e, atendidos os requisitos da lei, venha ele a tomar posse e entrar em exercício, tudo conforme a legislação em vigor e os ditames do concurso.’ 



    O Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento à apelação do Município, ‘para reformar a sentença em parte no sentido de julgar parcialmente procedente a ação para anular o teste psicológico e determinar ao Município que submeta o recorrido a novo exame, respeitados os critérios da publicidade, objetividade, com resultado que apresente decisão fundamentada, a fim de possibilitar sua concreta revisão.’



    Ocorre que o apelado opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, aduzindo contradição entre a sua fundamentação e conclusão, defendendo que não poderia resultar na determinação para que o candidato se submeta a novo exame. 



    O e. Tribunal de Justiça a quo, malgrado tenha repisado a existência de previsão legal e no edital acerca do exame psicotécnico, acolheu os embargos de declaração, para sanar suposta contradição e ‘reformar o acórdão no sentido de negar provimento ao apelo para manter a sentença por fundamento diverso [...]’, ou seja, nomeação sem novo exame: 



    [...]



    O Município interpôs seu recurso extraordinário, suscitando a violação a normas constitucionais, bem como a inobservância à tese fixada no julgamento RE 1.133.146/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1009/STF). 



    A 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, malgrado tenha destacado o Tema 1009 de repercussão geral, entendeu que o acórdão recorrido estava em consonância com ele e negou seguimento ao apelo extremo. 



    [...]



    Esse STF, por ocasião do julgamento do RE 1133146, com repercussão geral reconhecida, definiu que ‘no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’. 



    [...]



    Destarte, a decisão reclamada não observou precedente desse Supremo Tribunal Federal, veiculado em sede de repercussão geral, sendo imperativa a reforma do ato.” 



     



    Ao final, requer que “seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para reformar ou cassar a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, determinando-se a sujeição da impetrante a novo exame psicotécnico, nos termos do precedente firmado em sede repercussão geral (Tema 1009); ou que seja cassada “a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno” com a determinação de “novo exame do RE, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.009/RG, nos termos da fundamentação supra”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE no Recurso Extraordinário 1.133.146, no qual fixou-se seguinte entendimento: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.133.146 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018.)



    No caso, assiste razão à parte reclamante. Verifica-se que Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que teria reformado parcialmente a Sentença para “para anular o teste psicológico e determinar ao Município que submeta o recorrido a novo exame”, assim se pronunciou (Doc. x, fls. xx):



    “O STF pacificou o entendimento da validade do exame quando houver previsão legal para o mesmo, conforme teor a Súmula vinculante nº 44, conforme denota-se: ‘Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. 



    Na esteira do entendimento jurisprudencial, tem-se que a validade do exame psicotécnico está condicionada à três requisitos: 1) previsão legal, 2) à exigência de critérios objetivos e 3) à garantia de recurso administrativo, conforme vê-se: 



    [...]



    Isto posto, inobstante existir previsão legal na LC 01/91, que Institui o Regime Jurídico Unico dos servidores públicos do Município do Salvador, em seu art. 19 quanto a exigibilidade de avaliação psicológica para ingresso no serviço público municipal desta capital, bem como previsão editalícia nos itens 12.2 e 12.3 (fls. 23), não se deflui de tais comandos, bem como do laudo psicológico acostado a utilização de critérios objetivos para aferição de aptidão mental, conforme vê-se das previsões normativas concernentes ao caso:



    [..]



    Tem-se, pois, que o edital não adota critérios objetivos para o exame psicológico, de modo que não esclarece os tipos de raciocínio, as habilidades específicas e as características de personalidade adequada ao cargo, sendo assim, vagos os critérios adotados para aprovação de candidato. 



    Nesse sentido, não há como repetir o psicoteste em virtude da ausência de previsão de critérios objetivos capazes de realizá-lo sem mácula, conforme precedente do STJ (RMS 34.576/RN), sendo, pois, inviável a realização de novo exame em razão da inexistência de parâmetros/ausência de critérios objetivos capazes de aferir a razoabilidade da avaliação. Cabível, assim, a reforma do acórdão. Embargos acolhidos.”



    Como se observa, manteve-se a premissa equivocada de que seria inviável a realização de novo exame em razão da inexistência de parâmetros objetivos no edital aptos a aferir a razoabilidade da avaliação.



    Contudo, no julgamento do caso paradigma, esta CORTE se manifestou no sentido de que havendo previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, “a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade”. 



    No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: RCL 61.481, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/08/2023; RE 699.611, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/3/2014; ARE 873.123, Rel. Min. TEORI ZAVACKI, DJe de 23/6/2015; e ARE 978.458, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/10/2016, deste último extrai-se o seguinte trecho, in verbis: 



    “Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tem razão a parte recorrente, ao sustentar que o recorrido não pode deixar de se submeter a novo exame psicotécnico, pautado, agora, em critérios objetivos. Evita-se, dessa forma, que uma etapa do concurso público seja dispensada.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão recorrida e determinar a realização de novo exame, nos termos do decidido por esta CORTE no Tema 1.009-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente